Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Pena. Individualização. Culpabilidade. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 - Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se ocorreu violência e os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade da vítima – ainda que momentaneamente -, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo.
2 – No crime de roubo, esfaquear a vítima - causando nela lesões - extrapola os limites do tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
4 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primário o réu.
5 – Apelação provida em parte.